Tribunal: TJES
Processo: 5009237-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009237-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009237-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ART. 121, C/C ART. 14, II, NO ART. 180 E NO ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com cópia da Decisão por meio da qual fora mantida a prisão preventiva, porém não há nenhum outro documento relacionado aos fatos e aos fundamentos, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009237-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
5000494-02.2024.8.08.0012
, em razão de estar preso preventivamente desde
19/12/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, c/c art. 14, II, no art. 180 e no art. 330, todos do Código Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Argumenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o Habeas Corpus foi instruído apenas com cópia da Decisão por meio da qual fora mantida a prisão preventiva
, porém não há nenhum outro documento relacionado aos fatos e aos fundamentos, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo, inclusive,
caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Não ignoro que, recentemente, a eg. Segunda Câmara Criminal
concedeu
a ordem em favor do suposto coautor, por excesso de prazo na tramitação do inquérito policial (Habeas Corpus nº 5006903-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 08/7/2024). Contudo, pelo que consta nas informações da autoridade tida como coatora, o excesso de prazo foi
superado
antes mesmo da impetração deste Habeas Corpus, com o oferecimento de Denúncia em 20 de junho de 2024.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)